Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CLÁUSULA SOBRE ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO CERTO – NÃO VINCULADO AO FINANCIAMENTO - TEMA 996 DO STJ. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Trata o feito de pretensão de reparação material e moral cumulada com multa contratual e restituição de “Taxa de Registro de Cartório” e juros de obra em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para aplicar a inversão da cláusula penal em favor do consumidor e para condenar os réus na devolução em dobro do valor cobrado a título de “Taxa de Registro de Cartório”, na devolução simples dos juros de obra, bem como no pagamento de lucros cessantes e multa, o que ensejou a interposição do presente recurso.

2. Prazo prescricional para ressarcimento de Taxa de Registro de Cartório.

2.1 Dispõe o § 3o do art. 206 do Código Civil que prescreve em três anos “IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa” (inciso IV).

2.2 O prazo prescricional condizente com a pretensão de ressarcimento, por suposta ilicitude da cobrança, é de três anos, conforme previsto no art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Considerando que o pagamento do boleto referente à taxa de registro de cartório ocorreu em 08/08/2014 (ID 13941130 - Pág. 1) e que a autora propôs a ação em 30/04/2018, no caso sob exame a pretensão está fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito reconhecida de ofício, em relação ao pedido de devolução da taxa de registro de cartório.

3. Do prazo de entrega do imóvel

3.1 Verifica-se que, em 15/05/2014, foi apresentada a Proposta de Reserva de Unidade Residencial no 06740, a qual previa a entrega do imóvel em 22/01/2015 (ID 13941259 - Pág. 1). Posteriormente, em 30/07/2014, foi firmado entre as partes, o Distrito Federal, a CODHAB/DF e o Banco do Brasil o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE DOAÇÃO DE TERRENO E FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – PESSOA FÍSICA - COM RECURSOS DO FGTS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV E DO PROGRAMA MORAR BEM DO DISTRITO FEDERAL. NR. 123.115.992 (ID 13941158 - Pág. 1/59), o qual fixou a data de 01/11/2014 para o término do prazo de construção (item C.9) (ID 13941158 - Pág. 5).

3.2 O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1729593/SP, ocorrido em 27.09.2019, fixou a seguinte tese (Tese 996):

“As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

3.3 Dessa forma, considerando o julgado no REsp 1729593/SP, bem como a regra do art. 30 do CDC, que dispõe que a proposta de compra integra o contrato, vale o estabelecido entre as partes no momento da Proposta de Reserva de Unidade Residencial, que previu o dia 22/01/2015 para a entrega do imóvel, prorrogável por 180 dias (ID 13941259 - Pág. 1).

4. Prazo de Tolerância.

4.1 É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de 180 dias para entrega de imóvel comprado na planta, porque a sua disposição não viola norma de ordem pública ou de proteção e defesa do consumidor, e é compatível com a complexidade e os imprevistos da construção civil. Precedentes: Acórdão n. 854426, 20130710098369APC, Relator: Sandoval Oliveira, Revisor: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 208.

4.2 Entretanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis, uma vez que incompatível com a boa-fé objetiva, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90.

4.3 Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis como previsto no Item 20 da Proposta de Reserva de Unidade Residencial (ID 13941259 - Pág. 5).

5. Da inexistência de atraso

5.1 Prometida a entrega do imóvel para 22/01/2015, com prorrogação por 180 dias, expirou em 21/07/2015 o prazo de entrega (ID 13941259 - Pág. 1). E, entregue o imóvel em 09/05/2015, conforme “Termo de Recebimento de Chaves” (ID 13941265 - Pág. 1), constata-se que este foi entregue dentro do prazo previsto em contrato, não se falando em mora da construtora.

6. Dos juros de obra, multa e lucros cessantes.

6.1 “Sem a ocorrência de atraso na entrega do imóvel e demonstrado que o habite-se foi expedido dentro do prazo contratual, não se pode afirmar pagamento de juros de obra" (Acórdão n.1020677, 20150111414676APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, publicado no DJE: 07/06/2017).

6.2. Destarte, ante a ausência de mora da construtora na expedição do habite-se e na entrega do imóvel, fatos que ocorreram em 08/05/2015 e 09/05/2015, respectivamente (ID 13941260 e13941265), não há que se falar em cobrança indevida de juros de obra, tampouco pagamento de multa moratória e indenização por lucros cessantes.

7. RECURSO CONHECIDO. Prejudicial de mérito reconhecida de ofício em relação ao pedido de devolução da taxa de registro de cartório. No mérito, PROVIDO

Para julgar improcedentes os pedidos.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.